Tribunal: TJMT
Processo: 0003083-81.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003083-81.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORLENY DE JESUS LIMA - CPF: 029.433.493-99 (APELADO), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ROBSON ALEX CAMPOS COSTA - CNPJ: 05.600.723/0001-45 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – USO INDEVIDO DE IMAGEM PESSOAL – SITE DE NOTÍCIAS QUE VEICULA REPORTAGEM COM IMAGEM DE INFANTE EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE – MENOR QUE DEPOIS FOI A ÓBITO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS GENITORES PARA A USO DA IMAGEM FOTOGRÁFICA DA MENOR ENFERMA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DIRETAMENTE DECORRENTE DA DOR SENTIDA PELO GENITOR – DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA EM CONFRONTO COM DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA – CONTEÚDO JORNALISTICO QUE NÃO ATENDE AO PROPÓSITO DE DIVULGAÇÃO ÚTIL DE FATO DE INTERESSE SOCIAL – PROPÓSITO SENSACIONALISTA – DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE DA MENOR ENFERMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10 MIL – ARBITRAMENTO FIEL AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Há muito o eg. STJ, quanto à divulgação indevida de imagem, adotou posicionamento segundo o qual, a “
ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp no 2.087.832/SP - Relator Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/12/2022 - DJe de 14/12/2022). 2. O valor indenizatório deve ser fixado com razoabilidade, atendendo a função punitiva e ressarcitória da indenização.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON ALEX CAMPOS COSTA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação

de
Indenização por Danos Morais
(Número Único 0003083-81.2015.8.11.0045 – Código 108452), ajuizada contra o apelante por DORNELY DE JESUS LIMA, julgou procedente o pedido para reconhecer a existência de danos morais em virtude da utilização indevida da imagem da filha menor da autora, Larissa Marques de Lima, “em leito hospitalar com sua identificação completa, publicada no site ‘MT Agora’”, e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. Id. no 124465159 – págs. 03/23).

O apelante invoca o art. 3o do CPC para arguir preliminar de ilegitimidade ativa alegando que
“
a pretensão da recorrente está pautada no uso de nome e imagem da filha falecida, bem como de que ‘o avô ao ver a foto de sua neta, chegou a passar mal’
”,
por essa razão

diz que “
a recorrida não tem legitimidade para postular direitos de terceiro
” (cf. Id. no 124465176 – pág. 07).

Insiste em que “
ao contrário da conclusão do julgador, a reportagem veiculada em 02/06/2014 não identifica o nome da filha da apelada, igualmente de maneira alguma (...) fotografia (...) permite identificar a mesma ou qualquer pessoa, apresentando apenas alguém em uma maca (sem mostrar rosto ou qualquer traço que permitisse a identificação)”
e diz que a matéria jornalística objetivava enaltecer
“o trabalho árduo e de qualidade dos profissionais de saúde de Lucas do Rio Verde que atenderam a ocorrência”,
e quanto às reportagens veiculadas nos dias 03 e 04/06/2014 justifica que “
constaram o nome da
(menor),
a fim de cumprir seu dever de informação
”
(cf. Id. no 124465176 – pág. 08).

Amparando-se no dever de informação, e alegando que
a apelada não pleiteou sequer a retirada do sítio eletrônico da notícia publicada, “
o que demonstra absoluta falta de interesse no cessamento da divulgaçã
o”,
sustenta que
não há
“ato ilícito aviltante, a ponto de causar danos permanentes que possam ser atribuídos ao recorrente”,
de modo
que os elementos da responsabilidade civil não se encontram presentes

(cf. Id. no 124465176 – págs. 08 e 17); diz, ainda, que a fotografia da filha da apelada foi amplamente divulgada em reportagens diversas veiculadas em outros sites de notícias.

Questiona o valor indenizatório dizendo que a apelada “
não demonstrou prova alguma quanto à extensão os danos
”, e que o montante fixado

revela-se desproporcional as particularidades do caso, dando ênfase ao seu perfil profissional e econômico, e, assim, pleiteia que o valor indenizatório seja reduzido para R$ 2 mil
(cf. Id. no 124465176 – pág. 18).

Postula pelo provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja provido o recurso para afastar a indenização que lhe foi imposta, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório para R$ 2.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões com réplica pontual as teses recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 124465187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, analisado e decidido.

O relato do quadro fático contextualizado na petição inicial, e que motivou o ajuizamento da presente ação, é de que a filha da apelada, a menor Larissa Marques Lima, no dia 02.06.2014 após ter sofrido uma parada respiratória, ao ser encaminhada para internação em uma unidade de terapia intensiva (UTI), foi registrado em imagem fotográfica o exato momento em que se realizava sua transferência/transporte para hospital, quando então a menor encontrava-se entubada e era acomodada dentro de uma ambulância, registro realizado pelo apelado que, em seguida, veiculou a reprodução da imagem da menor ao divulgar notícia de sua internação em seu site de reportagens jornalísticas “MT Agora”, sem que houve autorização dos genitores da menor; a filha da apelada veio à óbito no dia 03.06.2014.

A CF/88 proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF, art. 220, “
caput
”), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
” (CF, art. 220, §1o), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também glorifica princípio de responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência e de conspurcação.

Não existe complicação de qualquer natureza que possa obscurecer a compreensão e dificultar a solução das questões que surgem no campo em que se confrontam a livre manifestação do pensamento e o direito à individualidade do cidadão: basta conferir se o exercício daquele direito extrapolou ou não para o campo do abuso e da ofensa gratuita.

A CF/88 tutela tanto o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de prestar informação (CF, arts. 5o, IV e 220), como também o direito à proteção à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (CF, art. 5o, X); com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, a CF expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
” (CF, art. 5o, V).

A chave para a solução do confronto litigioso que, frequentemente ao ensejo do exercício do direito de informar, opõe essas duas vertentes igualmente angulares, reside precisamente no
abuso
do direito à livre manifestação do pensamento.

E não por outra razão, para sublinhar bem e vivamente o cuidado com a tutela prioritária da individualidade dos cidadãos, que não é nada diante do poder destrutivo da mídia, o constituinte integra na mesma oração normativa o impedimento a que a lei contenha dispositivo que possa embaraçar a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer meio de comunicação social
”, com tópico dotado de estatura principiológica subordinante, que ordena seja observado, nesse campo, “
o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV
”, e nesse passo o constituinte se reporta a um leque tão amplo de garantias em favor da individualidade pessoal, que se não propriamente neutraliza o imperativo da “
plena liberdade de informação jornalística
”, reduz a sua eficácia a nível praticamente centesimal.

Os veículos de comunicação, especialmente a televisão, e agora, nesses tempos modernos, os veículos digitais da INTERNET, talvez sem exceção alguma, travam embate rude pela preferência de telespectadores, ouvintes, leitores e internautas, que são disputados a tapa no placar dos ibopes da vida midiática nacional.

A impressão que esse embate transmite é a de que, na verdade, não importa tanto informar a verdade, nem exercer apreciação crítica e edificante de fatos e ações, mas sim faturar, e a lógica desse processo, quase sempre indiferente aos pudores e constrangimentos respeitosos que possam afetar o faturamento comercial desses veículos – que antes de tudo devem ser vistos como empresas capitalistas –, na grande massa dos casos ignora os escopos construtivos que deveriam permear, em alguma medida mínima, os conteúdos veiculados, muito dos quais sensacionalistas, espetaculares e imbecilizantes, que em nada cumprem o dever de informação.

Não obstante o apelante alegue que não divulgou nenhuma informação apta a identificar a filha da apelada na imagem fotográfica constante das reportagens jornalísticas publicadas em seu site de notícias nos dias 02, 03 e 04/06/2014, divulgando a internação da filha da apelada, Larissa Lima, o próprio apelante se contradiz ao afirmar expressamente que as notícias veiculadas nos dias 03 e 04/06/2014 “
constaram o nome da
(menor)” e justifica que o fez

“a fim de cumprir seu dever de informação
”
(cf. Id. no 124465176 – pág. 08).

E mesmo que tente convencer que a matéria veiculada em seu site de notícias objetivava enaltecer o atendimento médico prestado a vítima, a assertiva e frágil e não convence, pois da simples leitura das reportagens se vê uma genérica, tímida e breve menção ao trabalho dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento prestado à filha da apelada, sem qualquer individualização desses profissionais, tendo dito apenas que Larissa Lima sofreu 3 paradas cardíacas “
e foi salva graças ao trabalho de um médico pediatra, enfermeiros e bombeiros que atenderam a criança
” (cf. Id. no 124465162 - pág. 17).

Não há qualquer interesse público a veiculação de notícia sobre a gravidade do quadro de saúde apresentado à época pela filha da apelada, tampouco é de interesse e utilidade pública a divulgação da imagem da infante Larissa Lima quando se encontrava entubada em cima de uma maca e era acomodada em uma ambulância para ser transferida para um leito de UTI; o que se vê é a divulgação da imagem para promover a comoção do público e com caráter sensacionalista e apelativo para atrair internautas curiosos, aumentando o número da audiência e de acessos às notícias.

Registre-se que, por entender ser absolutamente desnecessário, e, ainda, por ser de amplo conhecimento das partes, em respeito à memória da vítima e para evitar o reavivamento do doloroso momento vivenciado pela apelada, me abstenho de transcrever e reproduzir a íntegra aqui das reportagens jornalísticas que motivaram o ajuizamento da presente ação.

É incontroverso que o apelante, sem autorização, divulgou imagem da filha da apelada em seu site de notícias “MT Agora”, expondo a filha da apelada em momento de completa fragilidade; a divulgação de notícia sobre o estado de saúde da filha da apelada, com informações pessoais que possibilitaram a identificação da menor, não trouxe qualquer conteúdo informativo de interesse da sociedade em geral (interesse público); o fato desperta apenas a curiosidade daqueles que preferem ler e saber “tragédias da vida alheia”.

Repita-se, muita das vezes notícias desse tipo são divulgadas em primeira página e com chocante tom apelativo, mas a divulgação de imagens e de fatos envolvendo, e.g., a vida íntima (privada) das pessoas não traz qualquer informação construtiva para o interesse público e/ou social.

Há muito o eg. STJ, quanto à divulgação indevida de imagem, adotou posicionamento segundo o qual, a “
ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp no 2.087.832/SP - Relator Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/12/2022 - DJe de 14/12/2022).

Não há dúvida de que o apelante cometeu ato ilícito, consoante art. 187 do CC ao fazer divulgação de imagem da filha da apelada sem autorização de seus genitores e sem ao menos preservar a identidade da infante; o apelante extrapolou sem justa causa o limite do direito à livre informação, causando lesão à honra da apelada e, consequentemente, expondo-se ao dever de indenizá-la da maneira mais completa possível.

O dano moral existiu e decorreu da violação da privacidade e da imagem da filha da autora; o dano moral puro, em si mesmo, é indenizável, sendo desnecessária a ocorrência de consequências patrimoniais ou prejuízos econômicos. O nexo de causalidade é patente.

Quanto à configuração dos elementos da responsabilidade civil na hipótese, a jurisdição:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE ATLETA EM JOGOS ELETRÔNICOS. ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 206, § 3o, V, DO CC/02. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTINUADA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o simples fato de a captação de imagem por veículo midiático ocorrer em local público é insuficiente para excluir o dano moral por seu uso indevido, notadamente quando as tomadas do ambiente em que o titular da imagem se encontrava não são gerais e impessoais. Em tais circunstâncias, ultrapassam-se os limites da atividade jornalística. Além disso, a coleta de dados fotográficos sem anuência da parte fotografada enseja reparação moral, cabendo à parte lesada o direito de exigir a cessação do uso da imagem. Precedentes. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma

- AgInt no REsp n. 1.863.624/SP - relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/10/2022 - DJe de 5/10/2022).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DIREITO À IMAGEM - PUBLICAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO - LOCUPLETAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL – PROVA – DESNECESSIDADE - DIVULGAÇÃO COM FINS EDITORIAIS - SÚMULA 7/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR RAZOÁVEL - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida da imagem, não sendo necessária a demonstração do prejuízo material ou moral" ((REsp 267.529/RJ, Relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 18/12/2000). (...). (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 148.421/SP - Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julg. em 19/09/2013 - DJe 25/10/2013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - PUBLICAÇÃO DE NOME EM FOLDER PUBLICITÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO - REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E MATÉRIA PROBATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC.1. Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem do próprio uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de dano ou prejuízo, pois o dano é in re ipsa. Teor da Súmula no 403/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1150859/PE - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 23/04/2013 -

DJe 02/05/2013)

Quanto ao valor indenizatório, tenho que, no caso, a luz das particularidades do caso, e, ainda, considerando que a apelada em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso, a verba não foi fixada em montante elevado, ao revés, a quantia fixada (R$ 10 mil) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não promove o enriquecimento da apelada.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023